Tribunal: TCU
Processo: 018.000/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9032/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.000/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Cristiano Reis (XXX.747.486-XX); Fernanda Marques Correa (XXX.841.406-XX); Gilza Martins Reis Souza (XXX.763.596-XX); Joao Pedro Teixeira Cabral (XXX.696.496-XX); Junia Dias Reis (XXX.642.056-XX); Leandro Teixeira da Silva (XXX.852.136-XX); Michael Juno Pereira (XXX.726.558-XX); Naianes de Paula Silva (XXX.936.107-XX); Sara Queren Hapuque Alves (XXX.885.516-XX); Wisner Messias Mendes Melo (XXX.328.946-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.